Tribunal: TJSP
Processo: 1002942-37.2018.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Impugnação das Tarifas de Avaliação de Bem e Registro de Contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Abusividade reconhecida no tocante à tarifa de avaliação do bem, em razão da não demonstração da efetiva prestação de serviço. Reconhecimento da validade da

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Impugnação das Tarifas de Avaliação de Bem e Registro de Contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Abusividade reconhecida no tocante à tarifa de avaliação do bem, em razão da não demonstração da efetiva prestação de serviço. Reconhecimento da validade da cláusula de registro do contrato, pois ausente onerosidade e demonstrado o registro do financiamento no Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo. Devolução na forma simples. Contratação do serviço de seguro. Regularidade da cobrança. Sentença reformada em parte. Ônus sucumbencial de responsabilidade do autor, nos termos do artigo 86 do atual CPC, que ficam mantidos.

Recurso a que se dá provimento, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002942-37.2018.8.26.0299 Jandira Voto 44.673 - CSA
Registro: 2020.0000982945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002942-37.2018.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante PAULO
ROGÉRIO
PEREIRA
DA
SILVA,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002942-37.2018.8.26.0299 Jandira Voto 45.857 - CSA
VOTO No: 45.857
APEL.No: 1002942-37.2018.8.26.0299
COMARCA: Jandira
JUIZ 1a INSTÂNCIA: André Luiz Tomasi de Queiroz
APTE : Paulo Rogério Pereira da Silva
APDO : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Ação revisional de contrato de financiamento de
veículo
automotor,
c.c.
repetição
de
indébito.
Impugnação das Tarifas de Avaliação de Bem e
Registro de Contrato. Incidência da tese firmada no
julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958).
Abusividade reconhecida no tocante à tarifa de
avaliação do bem, em razão da não demonstração da
efetiva prestação de serviço. Reconhecimento da
validade da cláusula de registro do contrato, pois
ausente onerosidade e demonstrado o registro do
financiamento
no
Certificado
do
Registro
e
Licenciamento do Veículo. Devolução na forma
simples.
Contratação
do
serviço
de
seguro.
Regularidade da cobrança. Sentença reformada em
parte. Ônus sucumbencial de responsabilidade do
autor, nos termos do artigo 86 do atual CPC, que
ficam mantidos.
Recurso a que se dá provimento, em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida às fls. 120/136, de relatório adotado, que julgou
improcedente ação revisional de cláusulas contratuais, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa, observados os benefícios da assistência judiciária
gratuita.
Sustenta a apelante, a ilegalidade e a abusividade das
tarifas de seguro, de cadastro, de avaliação do bem e do registro do contrato.
Postulou, por fim, a procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002942-37.2018.8.26.0299 Jandira Voto 45.857 - CSA
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido,
subiram os autos.
É a suma do necessário.
Impõe-se dizer que as relações entre Banco e cliente são
de consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, §2o, inclui
expressamente, malgrado resistências, as atividades bancárias, financeiras, de
crédito e securitárias no conceito de prestadoras de serviço.
Assim, possível a revisão do contrato quando importar
onerosidade excessiva ao consumidor ou contiver cláusulas que permitam a
fixação unilateral de encargos (artigo 51 e 54, §4o).
As tarifas impugnadas no presente recurso foram objeto
de julgamento pelo C. STJ, em sede de Recurso Repetitivo, REsp 1578553/SP
(Temas 958), por meio dos qual foram fixadas as seguintes teses:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002942-37.2018.8.26.0299 Jandira Voto 45.857 - CSA
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe
06/12/18).
No tocante às tarifas de registro de contrato e avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002942-37.2018.8.26.0299 Jandira Voto 45.857 - CSA
de bem, o STJ firmou a seguinte tese:
3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
(STJ REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe
06/12/18).
No presente caso, observa-se que não há comprovação
da prestação do serviço de avaliação do bem, o que significa a abusividade de
tal cobrança, impondo-se a restituição dos valores pagos (R$ 420,00, conforme
fl. 25).
Desse modo, deve ser considerada abusiva a cláusula
que estabeleceu a tarifa de avaliação do bem e o referido valor deverá ser
integralmente restituído ao autor, de forma simples, e corrigidos a partir do
desembolso, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação.
Por outro lado, observa-se que há comprovação da
prestação do serviço do registro de contrato, tendo em vista que tal serviço,
realizado perante o Órgão de Trânsito competente, precede a anotação do
gravame (fls. 28), nos termos dos artigos 5o, III e 6o, §§ 4o e 5o da Resolução
CONTRAN no 689 de 27/09/17. Além disso, não se verifica a onerosidade
excessiva, pois os valores cobrados são compatíveis com os valores praticados
no mercado.
Além disso, no tocante ao seguro de proteção financeira,
aplica-se a tese firmada no julgamento recurso repetitivo - REsp 1639320/SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002942-37.2018.8.26.0299 Jandira Voto 45.857 - CSA
(Tema 972):
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade
excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato
não
descaracteriza
a
mora.
3.
CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de
reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ REsp 1639320/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2.a seção,
julgado em 12/12/18, DJe 17/12/18).
Como se sabe, o seguro de proteção financeira tem por
finalidade garantir o pagamento do saldo devedor na ocorrência de um dos
eventos cobertos pela garantia contratada. Ora, como se vê, o seguro beneficia
o próprio consumidor, não se cogitando de sua abusividade, especialmente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002942-37.2018.8.26.0299 Jandira Voto 45.857 - CSA
considerado que há apólice de seguro separada do contrato de financiamento
(fl. 27).
Assim, não se vislumbra prática abusiva a invalidar tal
cláusula.
Nessa
esteira,
acolhe-se
parcialmente
o
recurso
examinado para determinar a devolução dos valores da tarifa de avaliação do
bem e registro de contrato, de forma simples, com correção monetária a partir
do desembolso e juros de mora a partir da citação.
Derradeiramente, diante do decaimento mínimo da ré,
mantém-se a responsabilidade do ônus sucumbencial imposta ao autor, nos
termos do artigo 86 do atual CPC e também a suportar os honorários
advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 1.000,00, ressalvada a gratuidade
concedida ao recorrente.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica